Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-49.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de desconsideração de personalidade jurídica. A sentença condenou a sócia e o administrador da falida a suportarem pessoal e ilimitadamente pelo passivo a descoberto da autora. A recorrente pretende estender a responsabilização a outras pessoas físicas e jurídicas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e se há elementos suficientes para responsabilizar os demais sócios e empresas envolvidas.
III. Razões de decidir
3. O art. 82 da Lei no 11.101/2005, estabelece que a responsabilização pessoal dos sócios, controladores e administradores da sociedade falida deverá ser apurada no Juízo de falência com observância do procedimento comum ordinário
4. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil.
5. A interpretação do texto legal pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).
6. No caso, não se comprovou a confusão fraudulenta entre empresas e nem a atuação conjunta, de forma a demonstrar a convergência das ações em prol do interesse coletivo.
7. Portanto, não evidenciados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica ou reconhecimento de grupo econômico.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 50 e 1.052. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2003060, 0703294-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025. Acórdão 1859889, 0748567-49.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.